Tribunal: STF
Processo: RHC 219296
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Posse ilegal de uma munição calibre 22. Absolvição. 4. Como o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade, pode, em certos casos, ser reconhecido em favor de réu reincidente. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.